Tribunal: STF
Processo: RE 1278791
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VPNI. BASE DE CÁLCULO. LIMITES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. 
    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973.
    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    3. Afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, não há falar em reflexo do referido índice nas parcelas calculadas sobre o vencimento básico, mostrando-se correta, em face do estabelecido no título exequendo, a transformação dos valores excedentes em VPNI, a qual deve ser calculada observando-se todas as verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 1990.
    4. O pedido formulado na execução atua como delimitador da atividade jurisdicional, não podendo o juiz deferir mais do que foi pretendido pela parte exequente. 
    5. Tendo a embargante sucumbido em parcela mínima do pedido, cabe à parte embargada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.
    6. Proferida a sentença dos embargos à execução sob a égide do CPC/1973, mostra-se cabível, independentemente de ser a parte embargada beneficiária da Justiça Gratuita, a compensação dos honorários advocatícios nela fixados, favoráveis à embargante, com eventuais honorários devidos no processo de execução.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte (AI 202.722-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 212.131/MG, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 243.349/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 245.154-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem em favor da parte ora recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator